Tribunal: TJDFT
Processo: 0718015-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
I - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. II - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA DE PLANO. PREIMINAR REJEITADA.

III – FORNECIMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR POR DEFEITO DO SERVIÇO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. DIVERSAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS NO MESMO DIA, EM HORÁRIO COMERCIAL, TODAS FORA DO PERFIL DO CLIENTE. AUSÊNCIA DE NECESSÁRIO MONITORAMENTO DO COMPORTAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM CHIP MEDIANTE SENHA PESSOAL. FALTA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA MÉDIA DE EMPRÉSTIMOS E SAQUES SEGUNDO O PADRÃO DO CLIENTE EM UM ÚNICO DIA E A CRURTO INTERVALO DE TEMPO. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NÃO DETECTADA. OMISSÃO ILÍCITA QUE PERMITIU A AÇÃO LESIVA DE ASSALTANTES DURANTE SEQUESTRO RELÂMPAGO DE QUE FOI VÍTIMA A AUTORA. DEFICIÊNCIA GRAVE NA ADOÇÃO E GESTÃO DE BOAS PRÁTICAS INTERNAS DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO CABÍVEL. DANOS MORAIS. QUEBRA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CONFIANÇA. PROTEÇÃO NÃO CONFERIDA A RISCOS PREVISÍVEIS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. ÔNUS SUPORTADO PELA PARTE VENCIDA NA DEMANDA.

IV – APELAÇÕES CONHECIDAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO.

1. Preliminar. Ilegitimidade passiva. A legitimidade das partes, de que é espécie, a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e ré serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Guardando a narrativa inicial pertinência com a atividade desenvolvida pela instituição financeira ré, de que é cliente a autora, uma vez que questionada a segurança da prestação de serviços que oferta a instituição financeira a seus correntistas, tem-se contexto narrativo inicial em que evidenciada a presença dos atributos que conferem legitimidade ad causam ao banco para figurar no polo passivo da demanda.

2. Incidem ao caso concreto as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, isso porque a instituição financeira e a correntista se amoldam, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, Lei n. 8.078/90) e consumidor (art. 2o, caput, Lei n. 8.078/90); além do que a demanda proposta é relativa a prestação de serviço que, com profissionalismo, a ré, no exercício de sua atividade empresarial, coloca à disposição dos consumidores no mercado de consumo, mas que teria sido defeituosamente ofertada.

3. Ao fornecedor cabe o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC) ou a ocorrência de qualquer das hipóteses excludentes de sua responsabilidade, não sendo suficiente que se oponha à pretensão deduzida na peça vestibular, assim pretendendo afastar sua responsabilidade com esteio em mera alegação de que as operações bancárias foram feitas com o uso de cartão dotado de chip e senha pessoal disponibilizados ao consumidor.

4. O fato de a autora ter sido vítima de sequestro relâmpago ocorrido em via pública, por si, não serve a afastar a responsabilidade do banco, uma vez que questionada a eficiência de seu sistema de segurança pela validação de inúmeras operações financeiras realizadas fora do padrão de movimentação financeira do cliente e, todas, sequencialmente, em um mesmo dia.

5. A possibilidade real de que, por simples atenção a eficiente sistema de monitoramento do uso de serviços financeiros pelos clientes, estivesse apto o banco a receber alerta sobre transações suspeitas, leva ao reconhecimento de que inexiste para o caso concreto causa excludente de sua responsabilidade. A instituição financeira, por sua natural estrutura organizacional e expertise, tem o dever de aprimorar seu negócio pela adoção de medidas de segurança em seus estabelecimentos. O aprimoramento de seu sistema de segurança contra investidas em prejuízo de seus clientes, e dela própria, é condição necessária ao bom desempenho da atividade a que se dedica. Omissão ilícita configurada. Dever de indenizar pelo prejuízo total suportado pela autora reconhecido.

6. Dano moral. No caso concreto, a omissão ilícita do banco réu, que deixou de atender a requisito indispensável de segurança bancária relativamente à sua cliente, a autora, ao não prevenir riscos previsíveis de prejuízo por ação de terceiros, o que haveria de ter feito pelo simples monitoramento do perfil da usuária, configura drástica quebra da legítima confiança que tinha a cliente na qualidade do serviço contratado com a instituição financeira no que concerne ao aspecto da segurança do negócio. Quantum. Arbitramento que considera o dano causado pela omissão ilícita em que incorreu o réu e sua repercussão na vida da vítima. Devida ponderação pelo julgador monocrático.

7. A regra da sucumbência foi eleita pelo legislador como critério determinante para distribuição dos encargos relativos a custas processuais e honorários advocatícios. Já o princípio da causalidade tem seu uso limitado a situações excepcionais em que tais encargos devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da demanda, ainda que vencedora. Situação de excepcionalidade não verificada no caso concreto. 7.1. Constatada a sucumbência integral da parte requerida com o julgamento dos recursos, se faz necessária a inversão, para que apenas a ele seja atribuída a obrigação de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência.

8. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso da parte autora provido. Recurso do réu desprovido. Honorários majorados.